Tribunal: TJSP
Processo: 1503543-89.2023.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de Pré-Executividade – Pretensão de anulação de Certidões de Dívida Ativa e a extinção da Execução Fiscal – Alegação de que a simples emissão de Notas Fiscais não se prestaria à constituição do crédito tributário – Descabimento – Inaplicabilidade do precedente do C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.490.108/MG –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de Pré-Executividade – Pretensão de anulação de Certidões de Dívida Ativa e a extinção da Execução Fiscal – Alegação de que a simples emissão de Notas Fiscais não se prestaria à constituição do crédito tributário – Descabimento – Inaplicabilidade do precedente do C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.490.108/MG – Distinguishing – Ao contrário das Notas Fiscais físicas (NF), a Nota Fiscal Eletrônica (NFe), instituída pelo Ajuste SINIEF 19/16, contêm todos os requisitos para a constituição do crédito tributário, notadamente a apuração e quantificação dos valores devidos – Ajuste SINIEF 19/16 prevê expressamente que a NFe poderá ser utilizado como documento fiscal, o qual é suficiente para a constituição do crédito tributário – Ademais, as peculiaridades do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) permitem a conclusão de que se trata de lançamento por homologação – Isso porque, quando o destinatário não é contribuinte do imposto, a apuração do montante e o respectivo pagamento é de responsabilidade do remetente, por meio das NFe, sem a necessidade do envio de qualquer outra declaração ou documento fiscal para tanto - Hipótese de lançamento por homologação, nos termos do artigo 254-A do RICMS/SP e do artigo 150 do Código Tributário Nacional - Desnecessidade de prévio processo administrativo para a inscrição em dívida ativa - Sentença reformada – Recurso provido.